Tribunal: STF
Processo: RHC 198160
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francisco Sandro Pessoa, contra decisão acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 130.590/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    FRANCISCO SANDRO PESSOA alega sofrer coação ilegal em virtude de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2048176-78.2020.8.26.0000. 
    Nesta Corte, a defesa sustenta, em resumo, a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está cautelarmente privado de liberdade, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado, desde 28/3/2018, sem que haja sido concluída a instrução até o momento. 
    Afirma que "na primeira audiência de instrução [...] as defesas desistiram de suas testemunhas, ou seja, a demora agora está sendo causada, desde então, pelo Ministério Público que insiste em ouvir as testemunhas que arrolou" (fl. 625). 
    Pugna pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por cautelares diversas. (eDOC 10, p. 90)
    No STJ, o recurso não foi provido. Nesta Corte, insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Extrai-se dos autos que o ora recorrente e outros 23 investigados foram denunciados e tiveram sua prisão preventiva decretada em 28/3/2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e roubo circunstanciado, sob a seguinte motivação (fls. 585-586, grifei):
    […]
    Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção do Superior Tribunal de Justiça, visto que as peculiaridades do caso acarretam maior elastecimento no trâmite processual, sobretudo diante do elevado número de acusados (24 ao todo), com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de parte deles, bem como diligências de desmembramento dos autos – em relação aos réus que não foram encontrados para receber a citação –, além da grande quantidade de testemunhas a serem ouvidas (28 de acusação e 24 de defesa). 
    Além disso, embora a defesa afirme que a necessidade de nomeação da Defensoria Pública para atuar em favor de um dos corréus vai acarretar maior demora para o encerramento da instrução, a leitura da manifestação ministerial anteriormente transcrita permite verificar que se trata de mera formalidade, uma vez que a defensoria já atua em nome do acusado, tanto que apresentou diversos requerimentos de revogação da prisão preventiva em seu favor. 
    […]
    Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Todavia, mesmo não caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, deve ser recomendado ao Juízo natural da causa que dê prioridade à prolação de sentença na ação penal objeto deste recurso. (eDOC 10, p. 100)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de número de réus e complexidade do feito, o que verifico no presente caso. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Desse modo, não vislumbro manifesta ilegalidade na duração do processo, sobretudo se considerado o fato de que há 24 (vinte e quatro) réus e 52 (cinquenta e duas) testemunhas.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente